Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-13.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-13.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO - CPF: 362.914.631-72 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001671-13.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO

EMBARGADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são utilizados quando há, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...).
(STJ, AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001671-13.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO

EMBARGADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da autora.

A embargante alega que o aresto é omisso a respeito do pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20%, bem como contraditório sobre a aplicabilidade do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001671-13.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO

EMBARGADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta omissão no acórdão quanto ao
pedido de majoração da verba honorária para 20%, bem como contradição sobre a incidência do artigo 85, §11, do CPC.

A esse respeito, a Câmara assim decidiu:

Os ônus sucumbenciais ficam integralmente a cargo do réu em virtude da sua sucumbência e, atentando-se ao disposto no artigo 85, §2o,
o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação
.

Portanto, foi mantido o percentual arbitrado em primeira instância, uma vez que atende aos critérios dispostos no artigo 85, §2o, do CPC.

Como visto,
a matéria foi expressamente enfrentada.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando verificada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a sanar. Apenas chegou-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

No que concerne à majoração da verba honorária pelo Tribunal (artigo 85, §11, do CPC), só é devida na hipótese de não provimento integral do Recurso ou de não conhecimento.

Neste caso, foi parcialmente provido
para definir os juros remuneratórios em 2,00% ao mês, determinar a restituição em dobro e condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$10.000,00.

Sobre a matéria, o STJ já consignou o seguinte:

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a)
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Ademais, a existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

No entanto, não é esse o contexto dos autos.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020